Tribunal: TJDFT
Processo: 0735545-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0735545-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSELIA DA ROCHA MESQUITA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por DISTRITO FEDERAL, contra decisão proferida no feito de no 0704033-92.2025.8.07.0018, no qual contende com JOSELIA DA ROCHA MESQUITA. Na origem, cuida-se de cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva (0032335- 90.2016.8.07.0018), movida pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESCOLAS PÚBLICAS NO DISTRITO FEDERAL – SAE-DF, a qual condenou o Distrito Federal a implementar na remuneração dos substituídos do Sindicato a última parcela do reajuste previsto na Lei Distrital no 5.106/2013, não efetivada desde setembro de 2015 (ID 232910207). Por meio da decisão agravada, foi rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo-se a exigibilidade do título executivo judicial fundado na ação coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018, proposta contra o ente federado. A decisão não reconheceu a prejudicialidade externa decorrente da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000 e tampouco a tese de inexigibilidade da obrigação por suposta inconstitucionalidade do título (ID 241404277). Em seu recurso, o agravante pede: a) a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para suspender o cumprimento da decisão recorrida até o julgamento definitivo; b) a suspensão do processo de origem, diante da existência de prejudicialidade externa, em razão da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000; c) a extinção do cumprimento de sentença, com reconhecimento da inexigibilidade da obrigação; d) a condenação da parte exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais (ID 75441938). Sustenta tratar-se de cumprimento individual de sentença coletiva, fundado em título judicial oriundo da ação no 0032335-90.2016.8.07.0018. Alega estar em curso ação rescisória, ajuizada em 22/08/2024, sob o no 0735030-49.2024.8.07.0000, a qual possui aptidão para influenciar diretamente na exigibilidade do título executivo judicial, razão pela qual postula a suspensão do processo com fundamento no artigo 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Afirma ser inexigível a obrigação reconhecida no título judicial, por estar fundada em interpretação considerada incompatível com a Constituição Federal, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 905.357/RR, que fixou a Tese do Tema 864. Argumenta que o título constitui “coisa julgada inconstitucional”, nos termos do artigo 535, inciso III, §§ 5o e 7o, do CPC, por não observar os requisitos cumulativos exigidos para concessão de reajustes remuneratórios a servidores públicos: dotação na Lei Orçamentária Anual (LOA) e autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). Assevera que o acórdão exequendo afastou indevidamente a aplicação da Tese firmada no Tema 864, sob o fundamento de tratar-se de reajuste específico de carreira, e não de revisão geral anual, o que contraria o entendimento consolidado do STF, segundo o qual a regra aplica-se a qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a qualquer título. Argumenta que o título judicial desconsiderou o equilíbrio fiscal e a responsabilidade orçamentária, violando dispositivos constitucionais e a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar no 101/2000), especialmente os artigos 16, 17 e 21. Afirma estar presente o fumus boni iuris, porquanto a decisão recorrida contraria jurisprudência consolidada, e o periculum in mora, em razão do risco de expedição de RPV ou precatório, com prejuízo ao erário. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 75527230). Ausentes as contrarrazões (ID 76497912). No despacho de ID 77589149, foi determinada a intimação do agravante para manifestar-se acerca de eventual perda superveniente do interesse recursal, tendo em vista a superveniência de decisão do juízo a quo determinando a suspensão do feito principal até o trânsito em julgado da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, obstando-se, por conseguinte, qualquer pagamento, inclusive aqueles oriundos de prioridade legal, até nova deliberação (ID 250742876). Na petição de ID 78022889, o agravante sustenta não ter havido perda superveniente de interesse recursal, pois subsiste o interesse jurídico do Distrito Federal em ver reconhecida, desde já, a inexequibilidade do título executivo, evitando-se a multiplicação de execuções fundadas em decisão que já teve sua eficácia desconstituída por este próprio Tribunal. Subsidiariamente, requer a manutenção da suspensão do feito até o trânsito em julgado da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, em observância aos princípios da segurança jurídica e da economia processual. É o relatório. Decido. Após o julgamento realizado pela 2a Câmara Cível na ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000 (Acórdão no 2037633), esta Corte decidiu dar parcial provimento ao pedido formulado pelo Distrito Federal. Reconheceu-se a procedência parcial da ação, com fundamento no art. 966, inciso V, do CPC, para rescindir o acórdão anteriormente proferido e, em consequência, julgar improcedente o pedido originário. Determinou-se, ainda, a manutenção da irrepetibilidade das verbas já pagas a servidores de boa-fé, a anulação de precatórios e de requisições de pequeno valor não quitados até a data do julgamento e a ausência de condenação em custas processuais ou honorários advocatícios em desfavor dos exequentes. Transcreva-se a ementa do respectivo julgado: “Ementa: Direito processual Civil. Ação rescisória. Cobrança coletiva de reajustes parcelados da Lei Distrital no 5.106/13. Inexistência de dotação orçamentária para os anos subsequentes. Necessidade de autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Violação Manifesta à Norma Jurídica Constitucional. Irrepetibilidade dos recebimentos de boa-fé. Pedido julgado parcialmente procedente. Acórdão rescindido com ressalva. Agravo interno prejudicado. I – Caso em exame 1. Ação rescisória proposta pelo Distrito Federal contra acórdão que o condenou ao pagamento da última parcela do reajuste previsto na Lei Distrital no 5.106, aos servidores da carreira de Assistência à Educação. II – Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em verificar se o julgado rescindendo incorreu em violação manifesta à norma jurídica ou erro de fato verificável do exame dos autos. III – Razões de decidir 3. Conforme o entendimento assentado no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça, coerente com aquele do excelso Supremo Tribunal Federal, a ausência de dotação orçamentária e autorização dentre as diretrizes orçamentárias, embora não inquine a lei concessiva de reajustes do vício de inconstitucionalidade, impede a sua eficácia. 4. Considerando que, conforme a exposição de motivos do projeto de lei distrital, apenas se cuidou da autorização e da dotação quanto ao exercício de 2013, em que implementada a primeira das parcelas do reajuste, e que tal não foi possível para o exercício de 2015, em razão da considerável frustração de receitas e do atingimento do limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal, a condenação ao pagamento retroativo da terceira parcela do reajuste caracteriza violação à norma do art. 169, § 1o, da Constituição da República. 5. Consoante o art. 120, parágrafo único, da Lei Complementar Distrital no 840/11, alinhado ao que decidido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema no 531, dos recursos especiais repetitivos, é irrepetível o pagamento feito ao servidor de boa-fé com lastro em norma cuja interpretação foi alterada posteriormente, tal como se dá no julgamento da ação rescisória. 6. Por força das diretrizes interpretativas da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, as decisões judiciais não podem se ancorar exclusivamente em fundamentos jurídicos abstratos, mas devem ponderar as suas consequências práticas, estabelecendo regime de transição necessário para evitar que se imponha sacrifício irrazoável e desproporcional ao jurisdicionado. 7. Por isso, os pagamentos já feitos por força de requisições judiciais exaradas em cumprimentos definitivos de sentença transitada em julgada, fundada em norma que não tem reconhecido vício no plano da validade, mas apenas no de sua eficácia, devem ser protegidos como irrepetíveis. Assim, devem ser canceladas apenas as requisições de pagamentos não quitadas até o julgamento desta ação rescisória, sem condenação dos exequentes em custas processuais ou honorários de sucumbência. IV – Dispositivo 8. Ação rescisória julgada parcialmente procedente. Agravo interno prejudicado. Dispositivos relevantes citados: CR, art. 193, § 1o; LRF, art. 21, inciso I; LINDB, arts. 20 a 23; Lei Complementar Distrital no 840/11, art. 120, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7391 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 13/05/2024; TJDFT, APC 0714684-91.2022.8.07.0018, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 7/2/24; TJDFT, APC 0715576-29.2024.8.07.0018, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 8/5/25; TJDFT, APC 0713879-41.2022.8.07.0018, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 7/2/24; e TJDFT, APC 0705489-14.2024.8.07.0018, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 15/7/25.” O art. 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, estabelece a necessidade de suspensão do feito quando a resolução do mérito “depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente”. No presente caso, considerando a existência de ação rescisória cujo resultado pode influenciar diretamente o desfecho deste recurso, mostra-se prudente adotar a suspensão. Essa medida encontra respaldo não apenas no texto legal, mas também nos princípios da eficiência e da precaução, os quais orientam a atividade jurisdicional. Assim, determino a suspensão do andamento recursal do presente Agravo de Instrumento até o trânsito em julgado da referida ação rescisória. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 05 de novembro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator